Tribunal: TJDFT
Processo: 0749385-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Processo : 0749385-06.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão[1] de indeferimento do pedido de tutela de urgência objetivando o despejo liminar por falta de pagamento, em contrato residencial firmado com a agravada. O juízo de origem fundamentou que o contrato de locação não está desprovido de qualquer garantia, tendo em vista caução prestada. O agravante sustenta presentes os requisitos previstos na Lei 8.245/91 para concessão da medida liminar de desocupação do seu imóvel. Alega que a falta de pagamento dos alugueres e acessórios da locação perdura-se desde março de 2020, de maneira que, embora tenha sido prestado caução no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), a garantia cobre apenas um mês das obrigações locatícias assumidas pela locatária. Menciona entendimento jurisprudencial no sentido da insuficiência da garantia, quando o débito da locação suplanta em muito o valor caucionado. Aponta a necessidade de concessão liminar do despejo e requer, ao final, a reforma da decisão agravada para que seja deferida a tutela de urgência antecipada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. No caso, em juízo preliminar, não vislumbro a presença de requisito necessário ao deferimento liminar. De acordo com o art. 59, § 1o, inc. IX, da Lei n. 8.245/91, a medida liminar na ação de despejo será concedida, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, quando o pedido estiver fundado na falta de pagamento de aluguel e acessórios locatícios e o contrato esteja desprovido de qualquer garantia, seja por não ter sido contratada, seja em razão de sua extinção ou pedido de exoneração. Portanto, nas ações de despejo amparadas na falta de pagamento de aluguel e acessórios locatícios, o pedido liminar fica condicionado a dois requisitos: i) caução no valor equivalente a três meses de aluguel e ii) contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37 da Lei 8.245/91. A propósito, ilustram os arestos desta eg. Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. PREVISÃO EXPRESSA DE GARANTIA LOCATÍCIA. AUSÊNCIA. LIMINAR PARA DESOCUPAÇÃO EM 15 DIAS. DEFERIMENTO. CAUÇÃO PRESTADA. ORDEM DE DESOCUPAÇÃO. CABIMENTO. DECISÃO REFORMADA. 1. Conforme disposição do artigo 59, §1o, IX, da Lei no 8.245/91, com redação dada pela Lei no 12.112/2009, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no artigo 37 da referida lei, as quais devem estar previstas expressamente no instrumento, conceder-se-á liminar para desocupação de imóvel, em 15 (quinze) dias, independentemente de audiência da parte contrária, desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel. 2. Agravo de instrumento conhecido e provido. (AGI 0720380-70.2019.8.07.0000, Rel. Desembargadora Simone Lucindo, 1a Turma Cível, julgado em 25/3/2020, DJe 4/5/2020. Negritado) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. PEDIDO LIMINAR. ART. 59, § 1 E INCISO IX, DA LEI N° 8.245/91. PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO. NECESSIDADE. CLÁUSULA DE GARANTIA. REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA CONCESSÃO DA LIMINAR NÃO PREENCHIDOS. 1. O art. 59, § 1o e inciso IX, da Lei 8.245/91, prevê a possibilidade de deferimento de liminar em ação de despejo por falta de pagamento de aluguéis, desde que o contrato esteja desprovido de garantia e seja prestada caução no valor equivalente a três meses de aluguel. 2. Não tendo sido prestada caução no valor equivalente a três (3) meses de aluguel e havendo previsão contratual de cláusula de garantia, inviável a concessão da liminar de desocupação, com fundamento no citado art. 59, § 1o, e inciso IX, da Lei do Inquilinato. 3. Agravo não provido. (AGI 0715327-45.2018.8.07.0000, Rel. Desembargador Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, julgado em 13/3/2019, DJe 26/3/2019. Negritado) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. PRETENSÃO DE ALUGUEIS APÓS O ENCERRAMENTO DA LOCAÇÃO. PEDIDO NOVO. NÃO CONHECIMENTO. DESOCUPAÇÃO LIMINAR DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA O DEFERIMENTO DO PROVIMENTO DE URGÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. É assente na jurisprudência desta Corte que, estabilizada a lide, somente cabe a modificação ou acréscimo de pedido com o devido consentimento do réu (art. 329, I, do CPC/2015), motivo pelo qual a apresentação de novo pedido, além daqueles constantes na peça inicial, importa em indevida inovação da causa de pedir, ensejando, por conseguinte, no não conhecimento de suas razões. Precedentes. 2. Na ação de despejo ensejada por falta de pagamento a liminar será concedida nos casos em que o contrato não disponha de algumas das garantias prevista na lei no art. 37 da Lei de Locação, como caução, fiança, seguro-fiança ou cessão fiduciária de quotas de fundo de investimento. 3. Estando o contrato garantido pelo fiança eficaz, incabível o pedido de concessão da liminar na ação de despejo por falta de pagamento, principalmente, quando ausentes os pressupostos autorizadores da tutela provisória. 4. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, improvido. (AGI 0701599-68.2017.8.07.0000, Rel. Desembargadora Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, julgado em 26/04/2017, DJe 04/05/2017. Negritado) Aqui, segundo se infere da causa de pedir da ação originária, o agravante sequer cogitou de prestar caução no valor equivalente a três meses de aluguel e, além disso, o contrato foi garantido por caução (cláusula 25)[2], modalidade de garantia prevista no art. 37, I, da Lei n. 8.245/91. Ademais, fundada a ação na falta de pagamento de aluguel e demais encargos, apenas na hipótese de execução provisória da sentença é cabível a aplicação do disposto no art. 64 da Lei no 8.245/91, que dispensa a prestação de caução. Nesse sentido, o aresto deste Colegiado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. CONTRATO GARANTIDO POR FIANÇA. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA PARA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Fundada a ação na falta de pagamento de aluguel e demais encargos, apenas na hipótese de execução provisória da sentença é cabível a aplicação do disposto no art. 64 da Lei no 8.245/91, que dispensa a prestação de caução. 2. Garantido o contrato por fiança, somente se mostra possível o deferimento liminar do despejo em caso de comprovação do esvaziamento da garantia, nos termos do art. 40 da Lei n. 8.245/91. Assim, nas ações de despejo fundadas na falta de pagamento de aluguéis, uma vez garantido o contrato por fiança, descabida é a concessão liminar de desocupação do imóvel. Precedentes do TJDFT. 3. Agravo conhecido e provido. (AGI 0702002-66.2019.8.07.0000, de minha relatoria, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2019, publicado no DJE: 19/6/2019. Negritado) Não fosse isso, garantido o contrato por fiança, somente se mostra possível o deferimento liminar do despejo em caso de comprovação do esvaziamento da garantia, nos termos do art. 40 da Lei n. 8.245/91. Assim, nenhuma relevância, o fato de o valor caucionado ser inferior ao débito. Confira-se o precedente julgado no TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA. LIMINAR. REQUISITOS. artigo 59, § 1o, inciso IX da Lei Federal 8.245/91. GARANTIAS. ART. 37 DA LEI DE LOCAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Segundo o artigo 59, § 1o, inciso IX da Lei Federal 8.245/91, nas ações de despejo amparadas na falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, o pedido liminar fica condicionado a dois requisitos: i) caução no valor equivalente a 3 (três) meses de aluguel e ii) ser o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, dispositivo legal que não faz referência a necessidade de equivalência entre o valor da garantia e o valor do débito do contrato. 2. No caso, conforme reconhecido pela agravante, o contrato foi garantido por caução. Assim, estando o contrato garantido por qualquer modalidade assecuratória estabelecida na lei, indefere-se o pedido liminar de despejo. 3. Recurso conhecido e não provido. (AGI 0708492-70.2020.8.07.0000, Rel. Desembargadora Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, julgado em 16/9/2020, DJe 7/10/2020. Negritado) Desse modo, considerando a lei de locação e a jurisprudência dominante, afigura-se ausente a probabilidade do direito do agravante. Indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 12 de janeiro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 74803886 dos autos originários n. 0704156-69.2020.8.07.0017. [2] Id. 70942143.